Tribunal: TCU
Processo: 041.436/2012-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Processo Administrativo instaurado com objetivo de realizar estudos com vistas à edição de norma que defina os critérios e os procedimentos de aceitabilidade de garantias em substituição à suspensão cautelar da execução física e financeira de contratos e à retenção cautelar de valores, determinadas com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/92 (LOTCU), c/c art. 276 do Regimento Interno-TCU (RITCU).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo Administrativo instaurado com objetivo de realizar estudos com vistas à edição de norma que defina os critérios e os procedimentos de aceitabilidade de garantias em substituição à suspensão cautelar da execução física e financeira de contratos e à retenção cautelar de valores, determinadas com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992 (LOTCU), c/c art. 276 do Regimento Interno-TCU (RITCU), em atendimento ao subitem 9.5 do Acórdão 1332/2009-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ao acolher Parecer do Relator, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. arquivar o Projeto de Instrução Normativa; 9.2. dispensar o cumprimento do subitem 9.5 do Acórdão 1.332/2009-Plenário; 9.3. encerrar o presente processo; 9.4. dar conhecimento da deliberação à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex).